Tribunal: TJES
Processo: 5002887-72.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2021-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002887-72.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO: NILTON RIBEIRO DE FREITAS
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz que deferiu a tutela de urgência pleiteara nos autos da ação originária, para determinar que o recorrente restabeleça o benefício de auxílio-doença em favor do autor,
“[...]no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária[...]”
, além de advertir sobre a
“[...]impossibilidade de cancelamento automático do benefício previdenciário após alcançado prazo de 120 dias [...], sem que haja prévio procedimento administrativo, ainda que diante da desídia do segurado em proceder à nova perícia perante o INSS, sob pena de ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório.”
(evento n. 828834)

Em suas razões, o agravante suscita a nulidade da decisão atacada, pois
“[...]afastou expressa determinação imposta por lei sem que tenha declarado inconstitucional o dispositivo vigente que afastou[...]”
(evento n. 796870, fl. 03). Que ao contrário do que entendeu a magistrada singular, a Lei nº 13.457/2017 prescreve que
“
[...]
cabe ao segurado, sob pe
na
de ter seu benefício cessado, pedir a prorrogação e se submeter novamente à perícia administrativa
[...]”
, bem como que
“[...]
ao fixar data expressa de cessação dos benefícios por incapacidade 120 dias após sua efetiva concessão, o INSS age conforme determinado e permitido em lei, em prática já considerada correta pela jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais
[...]”
(evento n. 796870, fl. 07). Que não há razoabilidade na fixação de multa pelo descumprimento de determinação judicial, sem que antes tenha a parte sido regularmente intimada. Que o prazo para cumprimento da decisão agravada foi fixado em horas quando deveria ter sido em dias úteis, nos termos da legislação pertinente. A final, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a declaração de nulidade da decisão atacada ou, se não a reforma do ato decisório em questão. (evento n. 796870)

Decisão constante do evento n. 832219, pela qual admiti o recurso, mas indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Informações prestadas pela Magistrada prolatora do ato impugnado. (Id. 871169)

Devidamente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões (Id. 1050761).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 05 de março de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Ao que se vê dos autos, o agravado foi afastado de seu trabalho em 02/10/2017, por conta de lesão sofrida em seu punho direito no exercício das atividades laborativas e recebeu auxílio-doença até 15/10/2018, ocasião em que a autarquia negou o pedido de prorrogação do benefício argumentando a cessação da incapacidade, embora tenha o autor colacionado laudos particulares que comprovam a persistência de sua moléstia, bem como da impossibilidade de retorno às atividades que exercia.

A magistrada singular considerou presentes os requisitos autorizadores da medida urgente pleiteada pelo agravado e, ao concedê-la, advertiu o agravante sobre a
“[...]impossibilidade de cancelamento automático do benefício previdenciário após alcançado prazo de 120 dias [...], sem que haja prévio procedimento administrativo, ainda que diante da desídia do segurado em proceder à nova perícia perante o INSS, sob pena de ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório.”
(evento n. 828834)

Segundo o recorrente, a decisão impugnada deve ser reformada pois, além de não ter fixado prazo para a duração do benefício, a suspensão automática do benefício após decorridos 120 (cento e vinte) dias é possível, conforme expressamente previsto no art. 60, §§ 8º e 9º, da Lei nº 8.213/91.

Segundo tais dispositivos,
“[...]s
empre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício
[...]”
e
“[...]n
a ausência de fixação do prazo de que trata o § 8
o

deste artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei.”

No caso dos autos, todavia, a Juíza da causa concedeu a medida urgente pleiteada pelo requerente nos autos originários porque considerou a existência de flagrante divergência entre laudos que atestaram, tanto a incapacidade laborativa do autor quanto sua cessação e, nessa hipótese, revela-se temerário a fixação de um marco temporal sem que se tenha certeza do estágio em que se encontra moléstia do recorrido.

Tal compreensão guarda sintonia com a jurisprudência do e. STJ, segundo a qual
“
[...]o art. 60, § 8o. da Lei 8.213/1991, é claro ao consignar que o prazo final para pagamento do auxílio-doença deverá ser fixado sempre que possível,
o que implica reconhecer que haverá casos em que tal data não poderá ser fixada, não havendo que se falar, assim, na obrigatoriedade legal de fixação do termo final da prestação concedida na via judicial.
[...]” (AgInt no AREsp 1539870/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)

Em complemento, anoto que a orientação proveniente do e. STJ também é firme no sentido de que
“[...]não é possível o cancelamento automático do benefício auxílio-doença por intermédio do mecanismo da alta programada, sem que haja prévio e devido procedimento administrativo perante o INSS. Nesse sentido: REsp 1.597.725/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1º/7/2019; AgInt no AREsp 968.191/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/10/2017; AgInt no REsp 1.601.741/MT, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 26/10/2017.[...]” (AREsp 1734777/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 18/12/2020)

Nesse contexto, não se pode alegar que a decisão impugnada é nula porque teria negado vigência ao art. 60, §§8º e 9º, da Lei 8.213/1991, já que o que ocorreu efetivamente foi que a Julgadora de origem aplicou ao caso a orientação emanada da Corte uniformizadora.

Da mesma forma, tenho que não vinga o argumento do recorrente de que a Lei nº 13.457/2017 prescreve que
“
[...]
cabe ao segurado, sob pe
na
de ter seu benefício cessado, pedir a prorrogação e se submeter novamente à perícia administrativa
[...]”
, pois a discordância do agravado com a perícia administrativa e a existência de laudos médicos que a contradizem é matéria afeta ao próprio mérito da demanda originária e será oportunamente apreciada.

Em relação à impossibilidade de imposição de multa no caso de descumprimento da decisão atacada, ao argumento de que
“
[...]
não há razoabilidade na prévia fixação de astreintes
[...]”
, invocando inclusive a Súmula nº 410, do e. STJ, saliento que tal enunciado na verdade versa sobre a necessidade de intimação prévia e pessoal do devedor
para a cobrança da multa
ao seu tempo estabelecida e não sobre sua fixação, sendo certo que, quanto a isto, a Corte Uniformizadora entende ser
“[...]possível a cominação de multa diária ao INSS por descumprimento de obrigação de fazer. Precedentes: AgRg no REsp 1457413/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/8/2014, DJe 25/8/2014; AREsp 99.865/MT, Segunda Turma, Relator Ministro Cesar Asfor Rocha, DJe 15/3/2012; AREsp 134.571/MT, Segunda Turma, Relator Ministro Humberto Martins, DJe 12/3/2012.
[...]”
(AgInt no REsp 1614984/PI, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 15/08/2018)

Tampouco prospera o inconformismo da parte no que diz respeito ao valor da multa pois, não bastasse ter o recorrente sustentado que não cogita descumprir a decisão recorrida, o que já demonstra a insubsistência da pretensão recursal, no pormenor, entendo que o valor fixado pela magistrada singular em R$500,00 (quinhentos reais) se revela condizente com preceitos de razoabilidade e proporcionalidade, conforme, aliás, já se manifestou este sodalício, vide:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ LAUDO COMPROVA REABILITAÇÃO, MAS RECONHECE APTIDÃO, MAS CONFIRMA SEQUELA E MANTÉM INCAPACIDADE DO AGRAVANTE BENEFÍCIO ABRUPTAMENTE SUPRIMIDO MEDIDA URGENTE DEFERIDA DECISÃO REFORMADA AGRAVO PROVIDO.

1 – Ao mesmo tempo em que atesta a aptidão do recorrente para retornar às suas atividades laborais, olaudo realizado pela perícia oficial registra a existência de [...]sequela definida com prejuízo funcional leve da mão[...] concluindo peremptoriamente a final que [...]existe incapacidade laborativa[...].

2 – Além disso, ainda que se comprove a recuperação da capacidade laborativa da parte, no caso vertente o recorrente encontra-se aposentado por invalidez há mais de 10 (dez) anos e, nessas hipóteses, o art. 47, da Lei nº 8.213/91 prescreve que a cessação do benefício não se dará de forma abrupta como verificada nos autos.

3 – Agravo de Instrumento conhecido e provido para, confirmando a liminar recursal ao seu tempo deferida, reformar a interlocutória guerreada e deferir a tutela de urgência postulada pelo agravante nos autos originários, a fim de determinar que a autarquia agravada providencie no prazo de 48 horas o restabelecimento do benefício previdenciário suprimido do autor, sob pena de multa diária que fixo em R$500,00 (quinhentos reais).”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0001757-36.2019.8.08.0011 011199000362, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2019, Data da Publicação no Diário: 14/06/2019)

Por fim, consigno que a irresignação do agravante quanto à fixação do prazo para o cumprimento da decisão atacada em horas em vez de dias úteis também não prospera, pois se é verdade que os atos processuais devem ser praticados em dias úteis (art. 212,
caput
, do CPC), no caso dos autos resta evidente que as quarenta e oito horas serão contadas em dias úteis, o que seria conduz a compreensão de que a magistrada singular fixou o prazo de dois dias úteis pra o cumprimento da obrigação veiculada na decisão atacada.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
nego
provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – LIMINAR DEFERIDA – IMPOSIÇÃO DE
ASTREINTES
– VALOR DA MULTA REDUZIDA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – AGRAVO PROVIDO EM PARTE.

1 – Nos termos da jurisprudência do e. STJ,
“
[...]o art. 60, § 8o. da Lei 8.213/1991, é claro ao consignar que o prazo final para pagamento do auxílio-doença deverá ser fixado sempre que possível,
o que implica reconhecer que haverá casos em que tal data não poderá ser fixada, não havendo que se falar, assim, na obrigatoriedade legal de fixação do termo final da prestação concedida na via judicial.
[...]” (AgInt no AREsp 1539870/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020).
Além disso,
“[...]não é possível o cancelamento automático do benefício auxílio-doença por intermédio do mecanismo da alta programada, sem que haja prévio e devido procedimento administrativo perante o INSS. Nesse sentido: REsp 1.597.725/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1º/7/2019; AgInt no AREsp 968.191/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/10/2017; AgInt no REsp 1.601.741/MT, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 26/10/2017.[...]” (AREsp 1734777/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 18/12/2020)

2 – Não se pode imputar nulidade à decisão impugnada por suposta negativa de vigência ao art. 60, §§8º e 9º, da Lei 8.213/1991, já que aplicou ao caso a orientação emanada da Corte uniformizadora.

3 – É possível a imposição de multa ao INSS no caso de descumprimento de ordem judicial, não sendo exorbitante o valor de R$500,00 (quinhentos reais) diários para a desobediência.

4 – Não há irregularidade na fixação de prazo em horas para o cumprimento de medida liminar, se essas horas são computadas em dias úteis, em obediência ao art. 212,
caput
, do CPC.

5 – Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória,
30 de março de 2021.

PRESIDENTE RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.